Tribunal: TJES
Processo: 5008263-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008263-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DELAZARI

EXECUTADO: MONIQUE BENTO PEREIRA VASCONCELOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Delazari contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 0031575-04.2013.8.08.0024, que indeferiu novo pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER para pesquisa patrimonial da parte executada, Monique Silva dos Santos, sob o fundamento de ausência de demonstração de diligências extrajudiciais e de indícios de alteração patrimonial. O agravante alegou ausência de vedação legal à reiteração da medida e defendeu que o decurso de mais de seis meses desde a última tentativa justificaria nova diligência, com base na efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a reiteração de pedidos de penhora eletrônica de bens e valores da parte executada quando não demonstrada modificação concreta da sua situação patrimonial ou diligências mínimas por parte do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de reiteração de medidas constritivas deve observar os princípios da razoabilidade, boa-fé objetiva e cooperação processual, sendo imprescindível a demonstração de elementos novos que justifiquem a diligência.

4. A simples passagem de tempo entre uma tentativa frustrada de penhora e o novo requerimento não autoriza, por si só, a renovação do pedido, sob pena de banalização dos mecanismos judiciais de constrição patrimonial.

5. A ausência de iniciativa do exequente em adotar diligências próprias ou apresentar indícios de alteração na situação econômica da parte executada inviabiliza a utilização reiterada das ferramentas judiciais.

6. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS, Tese 568), condiciona a renovação de pedidos de penhora eletrônica à existência de fatos novos ou indícios concretos de alteração patrimonial.

7. A cognição no agravo de instrumento é limitada ao exame da decisão recorrida e dos elementos disponíveis ao juízo de origem à época da sua prolação, sendo vedada a supressão de instância para análise de fundamentos supervenientes não apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de pedido de penhora eletrônica em execução judicial exige a demonstração de diligências extrajudiciais ou de indícios concretos de alteração da situação patrimonial da parte executada.

2. O simples decurso de tempo entre tentativas frustradas de constrição não constitui, por si só, fundamento suficiente para renovação da medida.

3. A análise de fundamentos supervenientes não apreciados pelo juízo de origem caracteriza indevida supressão de instância no âmbito do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 854 e 921, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tese Repetitiva 568), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 14.10.2015; AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.08.2019; AgInt no REsp 1.634.247/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.02.2018; TJES, AI 0000533-36.2019.8.08.0020, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 15.10.2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008263-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO DELAZARI

AGRAVADA:
MONIQUE SILVA DOS SANTOS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito ativo,
interposto por
CARLOS ALBERTO DELAZARI
contra a r. decisão do id. 69535667 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de nova investigação patrimonial dos bens da agravada, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos do "Cumprimento de Sentença", registrado sob o n. 0031575-04.2013.8.08.0024, proposto pelo agravante em desfavor de
MONIQUE SILVA DOS SANTOS
.

Em suas razões (id. 13893583), afirma o agravante, em síntese, que o pedido de nova tentativa de penhora por meio de sistemas informatizados foi indeferido sem motivação jurídica adequada, não havendo vedação legal para a reiteração de tais medidas.

Argumenta que a última tentativa de penhora foi realizada em 06/12/2024 (id. nº 56032984 – PJe), ou seja, há mais de seis meses, justificando nova pesquisa patrimonial.

Sustenta que o artigo 854 do CPC não limita o número de vezes em que o sistema SISBAJUD pode ser utilizado.

Argumenta que a negativa do juízo a quo baseou-se em fundamentos genéricos e reiterados, o que caracteriza obstáculo injustificado à efetividade da execução.

Pondera que é imperativa a utilização da ferramenta SNIPER, recentemente implementada no âmbito do CNJ, para maximizar a eficácia da prestação jurisdicional e viabilizar a satisfação do crédito.

Aponta que não há necessidade de esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente, sendo legítimo o uso de mecanismos eletrônicos de busca de bens.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para determinar a realização imediata de nova diligência de busca de bens do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento do E. Des. Substituto Aldary Nunes Junior na decisão proferida no id. 1413005, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Verifica-se que o agravante é exequente nos autos de origem e pleiteia a satisfação do seu crédito, tendo postulado a utilização dos sistemas judiciais para busca de bens e valores em nome da agravada, ora executada.

À luz desse pleito, o juízo de origem proferiu a seguinte decisão:

A parte exequente comparece aos autos, postulando a reiteração de utilização de ferramentas judiciais de busca patrimonial do executado, sem demonstrar, minimamente: (i) realização de diligências próprias no intuito de localizar de bens passíveis de constrição e (ii) indícios suficientes de alteração do cenário econômico-financeiro daquele.

Este juízo não desconhece que o processo de execução visa à satisfação do crédito exequendo, cabendo ao magistrado promover meios eficientes para a localização dos meios necessários a um resultado frutífero.

Entretanto, o vezo de se reiterarem pleitos de medidas de constrição deve, como qualquer outra postulação, em homenagem aos postulados da boa-fé objetiva [CPC, art. 5º] e da cooperação [CPC, art. 6º]), observar os princípios da razoabilidade e eficiência, sendo necessário que o exequente demonstre elementos concretos que justifiquem a renovação do pedido, o que não ocorre no caso (uma vez não há menção alguma de diligências empreendidas pela parte interessada tampouco comprovação, ainda que indiciária, de alteração da situação financeira do(s) patrimônio(s) exequíveis.

Há farta jurisprudência nesse sentido:

(TJDF; AGI 07253.15-80.2024.8.07.0000; 192.7084; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 19/09/2024; Publ. PJe 10/10/2024)

(TJRS; AI 5289024-23.2024.8.21.7000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Facchini Neto; Julg. 22/11/2024; DJERS 01/12/2024)

Na mesma linha de intelecção, reconhecendo que os pedidos de reiteração de medidas de constrição, desamparados de motivação razoável, devem ser rechaçados, sendo imprestáveis para a interrupção do curso da prescrição intercorrente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568:

"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

Por tais razões, indefiro o pedido de utilização de ferramentas judiciais de busca patrimonial do executado, devendo a parte exequente, para reiteração dos referidos pleitos, demonstrar novos elementos de informação (como diligências efetuadas pela parte exequente ou seu/sua Douto/a Patrono/a e prova indiciária de alterações concretas na situação econômico-financeira da parte executada).

Intime-se.

Não havendo manifestação no prazo de quinze dias, com a devida demonstração de elementos de informação conforme acima referenciado, determino, desde logo, a suspensão do feito pelo prazo de um ano, na forma do artigo 921, III e §1º, do CPC.

Acaso decorrido o prazo ânuo de suspensão previsto no art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, e, assim também, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto, certifique-se em conformidade, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias previsto no §5º do mesmo artigo de lei.

Em sendo caso de atuação obrigatória do Nobre Órgão do Parquet como custos legis, intimem-no de igual modo, na forma da lei.

Sobrevindo ou não manifestação, tornem-me conclusos para análise.

Por ocasião das intimações mencionadas no parágrafo anterior, advirtam-se desde já as partes, por seus/suas Doutos/Doutas patronos(as), (e o MPES, quando for o caso) de que o silêncio implicará conclusão para sentença na forma do art. 924, V, do CPC.

Intimem-se.

Convém esclarecer que, para exame do pronunciamento recorrido, n
ecessário analisar os elementos que o magistrado prolator da decisão tinha à época do exame do pedido
e, de fato, o juízo
a quo
não tinha suficientes argumentos que justificassem a realização de novas diligências, dado o curto lapso temporal de aproximadamente
seis meses
entre as medidas pleiteadas e a última pesquisa de bens e valores, o que, aparentemente, tornaria escorreito o pronunciamento em questão.

Nesse cenário, é reiterado o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada, vejamos:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade." (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. [...] (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ.

As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada.

Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ.

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp n. 1.634.247/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 12/4/2018.)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA A BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DE FATO NOVO A JUSTIFICAR OUTRA CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR FORTUNA FINANCEIRA SOMENTE EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO. PRECEDENTES. Não se pode presumir a modificação da condição financeira do executado somente por conta do decurso do tempo, sendo imprescindível a apresentação de fato novo que justifique a necessidade de realização de outra consulta pela via do BacenJud. (TJES; AI 0000533-36.2019.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 15/10/2019; DJES 23/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS POR MEIO DO BACENJUD E RENAJUD. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. A reiteração do pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do BacenJud ou do RenaJud pode ser deferido quando demonstrada a ocorrência de fato novo a modificar a situação econômica da parte executada. [...] (TJES; AI 0001532-69.2017.8.08.0016; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 24/04/2018; DJES 11/05/2018)

Não desconheço que o exequente, ora agravante,
após o indeferimento da medida
, trouxe novos fundamentos a fim de justificar a nova busca patrimonial, o que modificaria o panorama fático para um possível deferimento do pleito.

Entretanto, considerando a restrita devolutividade atinente ao presente recurso, ao menos à luz dos fundamentos existentes à época da prolação da decisão, não se mostra possível a este órgão
ad quem
determinar quaisquer medidas, pois nem sequer foram objeto de exame pelo juízo
a quo
, o que implicaria em verdadeira supressão de instância.

Sobre a questão:

[...] 1
A cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias decididas pelo juízo a quo , sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública .
2 - Nos limites da cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento, não se vislumbra ilegalidade ou violação aos Princípio da Legalidade Tributária na cobrança do diferencial de alíquotas, já que previsto na Constituição da Republica, regulamentado em convênio do CONFAZ e na Lei Estadual n.º 10.446, de 1º de dezembro de 2015. 3 - Recurso desprovido . (TJ-ES - AI: 00081321420198080024, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2019)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.